Tribunal: TJDFT
Processo: 0732905-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA, PREVIAMENTE AGENDADA, EM HOTEL. COBRANÇA DA TAXA DE ALIMENTAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contratação, em setembro de 2001, de serviços de turismo consistentes no usufruto anual de diárias, com café da manhã, em hotéis nacionais e internacionais da rede credenciada. Em dezembro de 2018, o requerente realizou reserva em hotel na cidade de Natal-RN pelo período de 05.1o.2019 a 12.1o.2019, para hospedagem com sua esposa. A título de complemento da estada, o consumidor pagou R$ 2.100,00 para inclusão, nas diárias, do jantar. Posteriormente, em razão da internação de sua sogra e da necessidade de sua esposa acompanhá-la, solicitou o cancelamento da reserva. Apesar da desistência, o requerente foi cobrado da aludida quantia de R$ 2.100,00.
II. Insurge-se a requerida contra a sentença de parcial procedência. Alegações recursais centradas na: (i) inobservância do prazo contratual ao cancelamento; (ii) legitimidade das cobranças pela alimentação (jantar), as quais devem ser pagas mesmo sem o efetivo consumo, conforme previsão contratual.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. Assim, é considerada abusiva a cláusula contratual que, mesmo após o pedido de prévio cancelamento da hospedagem, atribui ao consumidor o pagamento dos custos com alimentação, sem qualquer demonstração do prejuízo correlato, por parte do requerido. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV).
V. Por conseguinte, escorreita a sentença condenatória da restituição de R$ 2.100,00.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).